Tribunal: TJDFT
Processo: 0731429-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO CARACTERIZADA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. As pessoas jurídicas são constituídas mediante registro do ato constitutivo na Junta Comercial, momento a partir da qual adquirem personalidade jurídica (art. 45 do Código Civil). Disso decorre, dentre outros efeitos, a sua autonomia patrimonial, constituindo um instrumento lícito de alocação de riscos, cuja finalidade é estimular empreendimentos (art. 49-A, parágrafo único, do Código Civil).
2. Conforme a Teoria Maior (art. 50 do Código Civil), a possibilidade de excepcional mitigação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica é admitida nos casos específicos em que sobejar inegável o comprometimento da função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade), ou quando não viável distinguir o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica (confusão patrimonial).
3. A confusão patrimonial consiste na inexistência de separação entre o patrimônio de um dos sócios e o da sociedade, condição essa que não se perfaz no caso de “valor proporcionalmente insignificante” (art. 50, § 2o, II, CC), razão pela qual o pagamento das custas processuais pelo sócio da empresa agravada não legitima a medida excepcional de afastamento da autonomia patrimonial.
4. Evidenciado que a parte executada cumpre com o pagamento dos seus colaboradores, não subsiste a alegação de omissão de recursos para se furtar ao cumprimento das obrigações assumidas. A ausência de conta bancária própria e a situação de inadimplência da empresa executada não são suficientes para configurar, in casu, o desvio de finalidade pelo emprego da pessoa jurídica para fins fraudulentos (art. 50, § 1o, CC), razão pela qual as circunstâncias dos autos não autorizam redirecionar a execução para os bens do sócio.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.